Tribunal: STF
Processo: Rcl 74970
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Valepar Participações Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de São José dos Campos, no Processo 0001279-24.2012.5.15.0045, por suposto desrespeito à decisão do Ministro Dias Toffoli no RE 1.387.795/MG, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.232 da Repercussão Geral.



    A reclamante indica que o ato reclamado é a decisão que “determinou o LEVANTAMENTO DE VALORES a Reclamantes cuja execução deveria estar suspensa nos termos da decisão em repercussão geral proferida pelo STF no Tema n. 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do STF” (doc. 1, p. 2).



    Argumenta que:



    [...] 3. A referida decisão foi disponibilizada no dia 19/12/2024, conforme comprovado pelas cópias anexas. 



    4. No mesmo dia, foram realizados todos os levantamentos de valores dispostos na Planilha de Pagamentos elaborada pelo JUÍZO DA 2ª VARA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, sem que houvesse o contraditório e na pendência do julgamento de Agravo de Instrumento (doc. 1, p. 2).



    Informa que:



    [...] Paralelamente, a ora Reclamante impetrou Mandado de Segurança requerendo a suspensão do levantamento dos valores em questão e a suspensão das execuções nos termos do determinado por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no Tema n. 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, entretanto, o TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO indeferiu liminarmente a inicial (doc. 1, p. 2).



    Segundo argumenta:



    [...] 17. Em que pese a determinação de inclusão das execuções no referido processo piloto, conforme acima detalhado, a Reclamante VALEPAR não participou da fase de conhecimento de diversas execuções que integram o processo piloto, sendo que inexiste qualquer sentença - e por consequência qualquer título judicial - contra a Reclamante VALEPAR. 



    18. Com é de conhecimento geral, na medida em que todos os Tribunais foram intimados acerca da decisão, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu a repercussão geral da inclusão de pessoas jurídicas no polo passivo da execução, Tema n. 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, razão pela qual foi determinado o sobrestamento pelo Supremo de todas as execuções promovidas contra pessoas incluídas somente na fase executiva (doc. 1, pp. 5-6).



    Reafirma que:



    [...] 25. Como se não bastasse a indevida e ilegal manutenção no processo piloto de Reclamantes que não possuíam título contra a Reclamante – determinou o magistrado de primeiro grau – e é contra este ato teratológico que se volta à Reclamante – o LEVANTAMENTO DE VALORES EM FAVOR DE RECLAMANTES QUE NÃO POSSUEM TÍTULO CONTRA A RECLAMANTE, situação esta que deveria ter ensejado a suspensão das execuções, em cumprimento às ordens do Supremo Tribunal Federal, mas que no caso dos autos, não só foram mantidas as execuções como se determinou e procedeu em favor dos Reclamantes a liberação de vultosos valores. 



    26. Em outras palavras, o ato é arbitrário, ilegal, descumpre a decisão da mais alta corte do país e, além de tudo, é IRREVERSÍVEL (doc. 1, p. 8).



    Ao final, requer:



    [...] Que seja dado cumprimento à decisão proferida pelo MINISTRO DIAS TOFFOLLI, com a SUSPENSÃO de todas as execuções referentes ao processo piloto em questão referentes a processos em que a Agravante Valepar não foi demandada e nem condenada, para que se evite novos prejuízos à empresa Reclamante consistente no levantamento indevido de valores (doc. 1, p. 9).



    É o relatório. Decido.



    A demanda é improcedente, pois falta aderência estrita da decisão reclamada ao precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.



    No caso, alega-se que o ato reclamado teria violado a decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no RE 1.387.795/MG, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.232 da Repercussão Geral, nos seguintes termos:



    No caso dos presentes autos, discute-se a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    […]



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. 



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário (grifei).



    Por sua vez, a decisão reclamada consignou o seguinte:



    Id 7b5cba0: elaborada a planilha de pagamento parcial em conformidade com a decisão Id 2008231, determino ao gerente da agência 2730 da Caixa Econômica Federal que, a partir do saldo existente na conta judicial nº 2730.042.04808648-7, efetive transferências bancárias das quantias abaixo informadas em favor das seguintes pessoas: 



    1) R$ 527.641,21 para a advogada ANA PAULA PAIVA GARCIA SANT ANNA, CPF: 119.215.778-86, titular da conta 000754141024-2, agência 2730 da Caixa Econômica Federal (operação 1288 - poupança), destinando-se a quantia à satisfação integral ou parcial dos créditos dos seguintes reclamantes sob seu patrocínio, elencados na referida planilha de pagamento (vide valores individuais na coluna “Vr receber”): [...]



    44) R$ 93.683,73 para conta judicial vinculada ao proc. nº 0011689-62.2015.5.15.0102, em trâmite na 2ª Vara do Trabalho de Taubaté/SP - reclamante ROGÉRIO MARQUES PEREIRA, CPF: 098.509.118-59. 



    Por economia processual, atribuo a este despacho força de ALVARÁ a ser enviado por correspondência eletrônica ao gerente do banco depositário, para cumprimento. 



    Intimem-se as partes por intermédio de seus procuradores. (doc. 4, p. 9, grifos no original).



    A título de esclarecimento, transcrevo a decisão Id 2008231, proferida em 12/12/2024 pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de São José dos Campos, citada acima:



    Considerando a insuficiência do saldo disponível em conta judicial para pagar integralmente os créditos dos exequentes de responsabilidade exclusiva ou solidária da executada Valepar Participações Ltda (Id-a1cc886), cuja dívida trabalhista ultrapassa o montante de R$ 19 milhões (Id-0ea6f85), decido adotar os seguintes critérios de pagamento, que observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e beneficiará ao menos parcialmente todos os credores: 



    1) pagamento integral aos exequentes com créditos até R$ 32mil;



    2) pagamento parcial aos exequentes com créditos superiores a R$ 32 mil mediante aplicação de rateio proporcional entre eles com o valor que remanescer na conta judicial após o pagamento previsto no item anterior; porém, fica assegurada a quantia de R$ 32 mil por reclamante se o resultado da aplicação do percentual de rateio for inferior a este valor.



    Determino à Assessoria de Execução que elabore planilha de pagamento, observando-se os critérios ora fixados. 



    Fixo honorários periciais contábeis a favor do perito José Eduardo de Alcantara, no importe de R$1.000,00 por exequente, totalizando R$132.000,00, a cargo das executadas, que serão quitados nas próximas liberações,juntamente com os créditos dos demais peritos e honorários advocatícios. 



    Ficam alertados os exequentes que possuem créditos de responsabilidade da executada Valepar, que serão beneficiados pela liberação de valores, somente aqueles que cumpriram o item 6, do despacho Id-5004e7b, indicação de conta bancária para o recebimento de seus créditos. 



    Caso a conta bancária para transferência seja de titularidade do procurador, deverá ser apresentada, caso ainda não esteja nos autos, procuração com poderes expressos para receber e dar quitação.



    Caso a conta bancária indicada seja de titularidade da Sociedade de Advogados que o representa, na procuração também deverá constar "o nome dessa, seu número de registro na Ordem dos Advogados do Brasil e endereço completo". Estando a procuração em conformidade com o acima determinado, deverá o autor apenas indicar o ID correspondente. Em caso de desconformidade, o autor deverá regularizá-la, a fim de permitir a transferência dos créditos, sendo admitida ainda, nesse caso, para a finalidade exclusiva do recebimento dos créditos, o substabelecimento à Sociedade de Advogados, com reserva de poderes, devendo tal substabelecimento ratificar integralmente os poderes conferidos pela parte ao advogado, em especial aqueles de receber e dar quitação. 



    Quanto aos exequentes com créditos de responsabilidade exclusiva das executadas Valebravo Editorial S.A e Alliance Editorial S.A, consigno que os valores provenientes de penhoras de créditos são ínfimos diante do volume da dívida, razão pela qual não será realizado pagamento aos seus credores, por ora.



    Intimem-se as partes (site do TRT15).



    Como se vê, a decisão reclamada não analisou a suspensão da execução contra a reclamante, conforme estabelecido no Tema 1.232/RG, apenas determinou pagamento parcial dos valores supostamente devidos e determinou transferências bancárias. 



    Nesse contexto, nota-se que o paradigma relaciona-se à inclusão, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico, enquanto a reclamante questiona a decisão reclamada que determinou o pagamento parcial com os recursos bloqueados.



    Na base empírica da decisão reclamada, não existe nenhuma menção à responsabilização da reclamante em razão da existência de grupo econômico ou à decisão liminar proferida no Tema 1.232/RG. 



    Diante disso, entendo que não há aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação nesses casos.



    Nesse sentido é o entendimento da Primeira Turma desta Corte:



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO. DIRECIONAMENTO A EMPRESA QUE NÃO CONSTOU DA FASE DE CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS PROFERIDA NO RE 1.387.795 - TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. DECISÃO DE ORIGEM QUE RECONHECE FRAUDE TRABALHISTA NA SUCESSÃO EMPRESARIAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 58.577 AgR/AP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).



    Confiram-se, também, as seguintes decisões: Rcl 60.776/BA, Rel. Min. André Mendonça, DJe 26/7/2023; Rcl 63.073/PB, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 23/10/2023; Rcl 60.408/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 31/10/2023; Rcl 60.290/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 27/6/2023 e Rcl 74.087/RJ, da minha relatoria, DJe 28/11/2024.



    Por oportuno, observo que contra a decisão apontada como reclamada foi impetrado mandado de segurança 0027260-73.2024.5.15.0000, que foi extinto sem resolução do mérito, pois a reclamante não havia sequer indicado quais seriam as execuções que deveriam ter sido suspensas em razão da liminar proferida no Tema 1.232/RG:



    Ora, a impetrante sequer aponta quais os reclamantes abarcados no ato alegado coator que não fariam jus às respectivas liberações. 



    Registro, ainda, que a despeito do reconhecimento da existência de repercussão geral da matéria pelo Plenário da Suprema Corte, é certo que não foi determinado o sobrestamento geral e irrestrito, com suspensão nacional dos processos, prevista no art. 1.035, § 5 º, do CPC, seja por parte do E. STF (Tema 1232), seja no âmbito do E. TST. (doc. 6, p. 7)



    Noto que, também nesta reclamação, a reclamante não aponta quais as execuções que deveriam ter sido suspensas, nem indica como ato reclamado decisão alguma nos autos originários que tratasse de matéria relativa ao Tema 1.232/RG.



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator